Tribunal: TJDFT
Processo: 0002082-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Trata-se de pedido de habilitação dos herdeiros, nos termos do art. 687 do CPC, em razão do falecimento de MARCIO ANDRADE DIAS. Recebido o pedido, foi determinada a intimação do apelado, que por meio do ID. 29502108 se manifestou, não se opondo à habilitação, ressaltando, contudo, a necessidade de comprovação do quadro social do apelante por tratar-se de pessoa jurídica, e ainda, alertou sobre a existência de bens do falecido no imóvel objeto da lide. É o breve relato. Decido. No que tange a necessidade de comprovação do quadro social do apelante, não vislumbro necessidade em razão de tratar-se de empresário individual. O pedido se encontra devidamente instruído e não há a necessidade de outras provas. Em face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a habilitação do espólio requerida, representado por FERNANDA LOPTES ANDRADE DIAS. À Secretaria, para adoção das providências relativas à regularização do polo processual. Após o decurso do prazo recursal, determino a continuidade da marcha processual, com a inclusão dos autos em pauta para julgamento do recurso de apelação. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator